Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RESCISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a rescisão do contrato de prestação de serviços de atendimento domiciliar (home care) em 30.3.2019, conforme sentença proferida no Processo no 0701875-6.2019.8.07.0014, com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de prova pericial psiquiátrica; e
(II) estabelecer se a alta administrativa é válida para fins de encerramento da obrigação de atendimento domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça foi deferida à autora, com efeitos ex nunc, diante da comprovação de hipossuficiência financeira por meio de documentos que demonstram renda mensal inferior a cinco salários mínimos.
4. O pedido de produção de prova pericial foi corretamente indeferido, nos termos do art. 370 do CPC, por se tratar de prova irrelevante para o deslinde da controvérsia, já solucionada por sentença transitada em julgado no Processo no 0701875-6.2019.8.07.0014.
5. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o juízo se baseou em elementos suficientes para formar sua convicção, e a produção de prova pericial não influenciaria no resultado da demanda.
6. A controvérsia sobre a validade da alta administrativa foi resolvida com base na coisa julgada que reconheceu a legalidade da rescisão contratual. A ausência de médico psiquiatra na equipe multidisciplinar não invalida o ato, diante da falta de documentação atual que comprove a necessidade de continuidade do atendimento domiciliar.
7. A rediscussão da obrigação contratual é vedada, conforme o art. 505 do CPC, por estar acobertada pela coisa julgada, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O mero indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa, se constatado que a prova não influenciaria no deslinde da controvérsia. 2. A rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado é vedada, nos termos do art. 505 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, § 2o, 370 e 505; e CF, art. 5o, LXXIV e XXXVI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1344387, 1763031 e 1797153.